Tribunal: STF
Processo: ARE 1413905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO, CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ARTIGO 33, CAPUT C/C § 4º C/C ARTIGO 40, INCISO VI,AMBOS DA LEI N. 11.343/06.). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELO CONHECIDO E,AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO.



    1. PRELIMINARES



    (...)



    2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DEDROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃOACOLHIMENTO. QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE PRISÃO EMFLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO POR DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTESDOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO E DA PRISÃO DO RÉU,BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS COLHIDAS, FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTOPROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO. NOCASO, O APELANTE CONFESSOU JUDICIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA, INCLUSIVE DANDODETALHES DA AÇÃO, A QUAL RESTOU CORROBORADA: PELO RELATO DE UMA DASUSUÁRIAS, QUE CONFIRMOU A AQUISIÇÃO DE DROGAS COM O APELANTE; PELODEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS, CONFIRMANDO A COMPRA; PELOS RELATOSUNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES E DAPRISÃO DO ACUSADO E, AINDA, PELA CONSISTENTE PROVA MATERIAL, QUE DÁ CONTA DAAPREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIADO ACUSADO E DE DIÁLOGOS TRAVADOS PELO APELANTE, COMERCIALIZANDO DROGAS,EXTRAÍDOS LEGALMENTE DO SEU APARELHO CELULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA,PREJUDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO.



    3. DOSIMETRIA DA PENA.



    3.1 PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA INIDONEIDADE DOFUNDAMENTO UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDEUSE IDÔNEO O FUNDAMENTO APRESENTADO, POR SER DE CONHECIMENTO NOTÓRIO EPOPULAR QUE A COCAÍNA, EM COMPARAÇÃO A OUTRAS DROGAS (COMO AMACONHA), DETÉM NÍVEL MAIS ACENTUADO DE NOCIVIDADE À SAÚDE DOS USUÁRIOS EAO PRÓPRIO CONTEXTO SOCIAL, SENDO DESTACADA, ALÉM DISSO, A VARIEDADE DASDROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA).



    3.2 PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃOACOLHIMENTO. EMBORA O § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NÃO ESTABELEÇA QUAISSÃO OS CRITÉRIOS QUE O JUIZ DEVE ANALISAR PARA ESCOLHER A FRAÇÃO DEDIMINUIÇÃO DA PENA, TEM-SE ENTENDIDO QUE, TRATANDO-SE DE CAUSA ESPECIAL DEREDUÇÃO DA PENA, A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, BEM COMO APERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO, SERVEM PARA A ESCOLHA DOQUANTUM DA REDUÇÃO. NO CASO, CONSIDERANDO, EM CONJUNTO, A VARIEDADE DEDROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA) E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASOCONCRETO, A DENOTAR QUE O ACUSADO NÃO ERA UM TRAFICANTE DE PRIMEIRAVIAGEM, MANTEVE-SE A FRAÇÃO ELEITA PELA MAGISTRADA DO PRIMEIRO GRAU, EM 1/6.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente